Tribunal: TJDFT
Processo: 0736926-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736926-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO MORENO GENTILIN DE MENEZES, LEIDIANY BRAGA DE ANDRADE AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO MORENO GENTILIN DE MENEZES e LEIDIANY BRAGA DE ANDRADE, parte autora, contra a r. decisão (ID 209809829) proferida pela 23a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0728022-52.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido liminar de expedição de ofício ao Banco Bradesco para o bloqueio de valores depositados em conta do devedor, pois a recente tentativa de penhora de valores na conta do executado junto à aludida instituição financeira restou infrutífera, conforme certidão de ID 198129082. Em suas razões recursais (ID 63615838), o agravante alega que o pedido de ofício ao BANCO BRADESCO para reter valores da agravada foi indeferido porque a penhora via SISBAJUD já fora feita, ou seja, entendeu o i. Juízo de origem que as medidas são idênticas, se confundem. Contudo, aduz que a nova medida requerida é distinta da penhora via SISBAJUD, por 2 (dois) claros motivos:i. A ordem pode abranger créditos advindos de vendas por cartão de crédito; ii. Em razão de peculiaridades do arranjo de pagamento pix, os valores recebidos por esta modalidade podem não constar de contas em nome da agravada, mas do BANCO BRADESCO; Defende que se é o BANCO BRADESCO que intermedia os pagamentos feitos à agravada, há evidente possibilidade de que existam valores a receber, cuja remessa ainda não foi feita à agravada e, portanto, sejam passíveis de penhora. Afirma que intermediadoras de pagamento pix podem estar recebendo valores de clientes, que não são atingidos pelas tentativas de penhora via SISBAJUD. Sustenta que a suspensão do feito aparentemente se deu em decorrência de erro material, se mostrando prematura e gerando grave prejuízo aos requerentes, vez que pode conduzir à prescrição intercorrente. Requer em sede liminar, seja antecipada a tutela recursal, no que diz respeito à medida constritiva de envio de ofício ao banco BRADESCO para reserva de valores de titularidade da agravada. Preparo recolhido (ID 64446929). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese o agravante alegar que há claro perigo da demora em aguardar a resposta ao recurso e futura inclusão em pauta para julgamento, não há demonstração efetiva de prejuízo em se aguardar a decisão de mérito do caso. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital